Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703077-39.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Diante da manifestação de ID no 78888851, para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o réu, Jairo Ferreira de Souza para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID no 78554418). 2. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 27 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO